Tribunal: TJDFT
Processo: 0702099-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702099-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MELISSA DE OLIVEIRA MEDRADO DE FARIA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MELISSA DE OLIVEIRA MEDRADO DE FARIA (ré), contra decisão do Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de cobrança (Processo no 0715265-65.2019.8.07.0001), ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 54896901 dos autos originários). Em suas razões (ID 14001617), a agravante alega que o Estado garante assistência jurídica integral, não sendo necessário a ausência absoluta de recursos ou a miserabilidade para fazer jus ao benefício. Argumenta que a condição da parte não pode ser confrontada de ofício pelo juiz, sendo necessária a provocação da parte adversa. Sustenta que milita em seu favor a presunção de veracidade da declaração de pobreza emitida por pessoa física, nos termos do artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil. Declara que possui grave problema financeiro, encontrando-se com restrição cadastral e que as suas despesas mensais estão sendo suportadas pelo seu companheiro. Acrescenta que está morando fora do país e está desempregada. Reafirma que, no momento, não possui condições financeiras para arcar com as custas do processo, sem prejuízo do seu próprio sustento. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, requer o deferimento da justiça gratuita ou que as custas sejam diferidas para o final do processo. Brevemente relatados. Decido. Inicialmente, destaque-se que o Código de Processo Civil estabelece que, em casos de agravo de instrumento contra decisão que indefere a gratuidade justiça, o relator analisará, preliminarmente ao recurso, o direito à justiça gratuita. Confira-se: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. A Constituição Federal instituiu o benefício pleiteado com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado. O direito à gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o Juiz indeferir o benefício. Na esteira desse entendimento, a jurisprudência desta Corte segue reiterados pronunciamentos do C. STJ acerca da matéria, como aqueles que podem ser conferidos a seguir: AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. INTIMAÇÃO PARA DEPÓSITO DA CAUÇÃO. ART. 968 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO ATENDIMENTO. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o Juiz afastá-la se verificar a presença de outros elementos que demonstrem que o postulante não se encontra no afirmado estado de hipossuficiência. Não se vislumbram razões para reverter a decisão unipessoal que revogou a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento da caução prevista no art. 968, inc. II, do Código de Processo Civil, como condição para o processamento da ação rescisória, já que se verificou a possibilidade, pela demonstração dos comprovantes de rendimentos que o agravante pode suportar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Cuidando-se a ação rescisória de especial tutela jurisdicional de restrito cabimento e utilizável para quebrar a eficácia da coisa julgada material, a parte autora deve estrita observância às hipóteses de cabimento e preencher os requisitos para manejá-la. Entre eles, efetuar o depósito equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, que se converterá em multa, caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente (art. 968, inc. II, do Código de Processo Civil). Pelos comprovantes de rendimentos juntados aos autos constatando sua capacidade econômica, tenho que o agravante pode suportar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Agravo interno desprovido. (Acórdão n.988837, 20150020266668ARC, Relator: HECTOR VALVERDE 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/12/2016, Publicado no DJE: 23/01/2017. Pág.: 177/180) (Grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PROVA DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS. I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando houver incongruência entre a declaração e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o processo. II - O contracheque juntado permite concluir que o agravante tem condições econômicas para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência financeira exigida pelo inc. LXXIV do art. 5o da CF. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.962336, 20160020228475AGI, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2016, Publicado no DJE: 30/08/2016. Pág.: 267/324) Assim, a concessão da gratuidade de Justiça depende da comprovação da insuficiência de recursos para arcar com as despesas derivadas do processo, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. A declaração unipessoal de miserabilidade tem presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada diante dos elementos de prova dos autos. Nessa esteira, deve o Magistrado examinar, independentemente de provocação da parte contrária, se os pressupostos para a concessão do benefício foram preenchidos, indeferindo o pedido, quando se convencer da capacidade financeira da parte que solicita o benefício. Na hipótese dos autos, observa-se que o empréstimo que está sendo cobrado nos autos de origem tem o valor de R$111.353,01, montante que é elevado para a realidade brasileira, indicando que a agravante demonstrou, quando da contratação, que possui condições de arcar com o pagamento de tal valor. A agravante informa que está morando nos Estados Unidos da América e encontra-se desempregada, sendo que é o seu companheiro quem suporta as suas despesas; contudo, negou-se a prestar informações sobre o orçamento doméstico, conforme solicitado pelo Juízo a quo. Constata-se, ainda, da declaração do Bank of America, juntada aos autos, que a recorrente possui um cartão de débito platinum (ID 44179358 dos autos originais), o que, em princípio, indica que ela possui renda em dólar acima de determinado patamar mínimo fixado pelo banco, como se pode verificar pela categoria do cartão. Outrossim, os holerites da agravante (ID 4455654139 dos autos originais), ainda que de 2017, indicam que a parte percebia cerca de R$14.000,00 por mês, não havendo, nos autos, informação de que seu padrão de vida se alterou ou que não possui patrimônio acumulado. Destaque-se, também, que a defesa da agravante é promovida por advogados particulares, o que, não obstante por si só não seja suficiente para afastar a concessão do benefício, no caso vertente, aliado aos demais elementos dos autos corrobora a conclusão de que não se trata de pessoa hipossuficiente. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte agravante para que recolha o preparo, no prazo de 10 dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 5 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator